Tribunal: TJMT
Processo: 1011022-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011022-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cancelamento de Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO GARCEZ - CPF: 384.811.209-44 (AGRAVADO), INES GEMO SERAFINI GARCEZ - CPF: 400.741.299-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL. IMÓVEIS RURAIS CONTÍGUOS. UNIFICAÇÃO FÁTICA DA ÁREA EXPLORADA. EXTENSÃO TOTAL INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS DO MUNICÍPIO. EXPLORAÇÃO DIRETA PELO NÚCLEO FAMILIAR. UTILIZAÇÃO DO BEM PARA MORADIA E SUBSISTÊNCIA. IRRENUNCIABILIDADE DA GARANTIA. HIPOTECA VOLUNTARIAMENTE CONSTITUÍDA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, LEILÃO E EXPROPRIAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o procedimento de execução extrajudicial referente à Cédula de Crédito Bancário no C40331434-4, bem como impedir a consolidação da propriedade, a realização de leilão ou qualquer ato de alienação do imóvel matriculado sob o no 7.640 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Juína/MT.

2.
O agravante sustenta a ausência de comprovação de que o imóvel seja efetivamente trabalhado pela família, utilizado como moradia ou destinado à subsistência do núcleo familiar, além de alegar que o bem foi voluntariamente oferecido em garantia real, circunstância que afastaria a impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se
o preenchimento dos requisitos da tutela de
urgência
para suspender o procedimento de execução extrajudicial e
impedir a consolidação da propriedade, a realização de leilão ou qualquer ato de alienação do imóvel alegado
como pequena propriedade rural familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.
Os documentos constantes dos autos
demonstr
am
,
em
cognição
sumaria
,
que os agravados exercem atividade agrícola e residem no imóvel rural objeto da lide.

6
.
Os imóveis rurais
mostram-se
contíguos e compõem unidade produtiva, cuja área total é inferior a quatro módulos fiscais do município de localização, atendendo ao critério objetivo fixado pelo STF no Tema 961 da repercussão geral.

7
.
A proteção constitucional da pequena propriedade rural familiar possui natureza de norma de ordem pública, indisponível e irrenunciável, não sendo afastada pela constituição voluntária de hipoteca ou alienação fiduciária, porquanto destinada à tutela da dignidade da pessoa humana, da moradia e da subsistência familiar.

8
.
Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de impenhorabilidade

e o perigo de demora
pelo risco de consolidação da propriedade, realização de leilão ou alienação forçada do bem, atos capazes de produzir efeitos expropriatórios de difícil ou impossível reversão antes do exame definitivo da controvérsia.

9.

Mantem-se a tutela de
urgência
que
suspen
deu
dos atos notariais e expropriatórios incidentes sobre o imóvel, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar situação irreversível
, até o julgamento do mérito da
ação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1.

A tutela de urgência destinada a suspender atos de execução extrajudicial sobre imóvel rural exige a demonstração da probabilidade do direito à impenhorabilidade e do perigo de dano decorrente da possível alienação forçada do bem. 2. A pequena propriedade rural familiar é impenhorável, ainda que oferecida em garantia hipotecária, quando presentes indícios suficientes de exploração familiar e enquadramento da área nos limites constitucionais
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC,
arts
. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE no 1.038.507/MG (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.182.241/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 12.12.2022; TJMT, AI no 1007364-18.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, na Ação declaratória de nulidade de garantia hipotecária no 1004692-93.2025.8.11.0025, ajuizada por OLIVIO GARCEZ e INES GEMO SERAFINI GARCEZ.

A tutela de urgência foi deferida para determinar a imediata suspensão do procedimento de execução extrajudicial referente à Cédula de Crédito Bancário no C40331434-4, no que concerne ao imóvel objeto da Matrícula no 7.640 do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína/MT, bem como à ré se abster de promover a consolidação da propriedade, a realização de leilão ou qualquer ato de alienação do referido bem até ulterior deliberação deste Juízo (id. 225257613,
Pje
de origem).

O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, porquanto não demonstrado que o imóvel é efetivamente trabalhado pela família, utilizado como moradia ou destinado à subsistência do núcleo familiar. Argumenta que a decisão se amparou exclusivamente em informações extraídas do Cadastro Ambiental Rural – CAR, documento que não comprova exploração produtiva do imóvel.

Alega que os agravados possuem outras propriedades rurais e imóvel urbano, o que afasta a alegação de que o bem em discussão é única fonte de subsistência ou residência da família. Sustenta a impossibilidade de invocação da impenhorabilidade, porquanto o imóvel foi oferecido voluntariamente em garantia real.

Requer o provimento do recurso para afastar os efeitos de sobrestamento da consolidação da propriedade do imóvel objeto da ação

(id. 353099383).

A tutela recursal foi indeferida (id. 354154389).

O Juízo informou que analisou e indeferiu o pedido de reconsideração (id. 354787354).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 361230362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante busca a reforma da
tutela de
urgência
que
suspendeu o procedimento de execução extrajudicial referente à Cédula de Crédito Bancário no C40331434-4, no que concerne ao imóvel objeto da Matrícula no 7.640 do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína/MT, abstendo de promover a consolidação da propriedade, a realização de leilão ou qualquer ato de alienação do referido bem até ulterior deliberação deste Juízo.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de garantia hipotecaria, na qual os autores, ora agravados, alegam que o imóvel se trata de pequena propriedade rural familiar e que possui menos de quatro módulos fiscais, por essa razão pedem a suspensão do procedimento de execução extrajudicial, referente à CCB n.o C40331434-4 e, consequentemente, proibir a realização de qualquer leilão do imóvel.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que
imóvel
se trata de
propriedade rural e está situado em Castanheira, denominada Fazenda Gramado, com área de 344,7170 ha, matrícula no 7640, Cartório de Registro de Imóveis de Juína/MT.

De acordo com a declaração de imposto de renda juntada no id. 215960521 (
Pje
de origem), os agravados possuem dois imóveis rurais matriculados sob os no 7.640, com 193,60hs e no 4.058, com 145,20ha, ambos do CRI de Juína, contíguos e formam a Fazenda Gramado.

Registre-se, ainda, que os documentos, como declaração de imposto de renda, fatura de energia, procuração e na própria cédula bancária demonstram não apenas a qualificação dos agravados como agricultores, mas também que residem no mesmo endereço correspondente ao imóvel objeto da controvérsia, circunstância que reforça a alegação de vínculo direto com a propriedade rural.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961 da repercussão geral, a Corte fixou a seguinte orientação:

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.” (ARE 1.038.507/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020,
DJe
10.03.2021)

A proteção da pequena propriedade rural familiar, de natureza constitucional, é indisponível e subsiste mesmo em caso de hipoteca voluntária, desde que demonstrados a dimensão reduzida da área, a exploração pelo núcleo familiar e a vinculação da dívida à atividade produtiva rural.

No caso, conforme consulta realizada no sítio eletrônico (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
), verifica-se que o módulo fiscal
no
s
munic
í
pio
s

de
Castanheira

e Juína

corresponde
m a
100 hectares
, cada uma
, atendendo ao requisito estabelecido no Tema 961.

Embora o imóvel tenha sido originalmente oferecido como garantia hipotecária, verifica-se que de acordo com o Tema 961, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar subsiste mesmo diante de hipoteca voluntária, dada a natureza de norma de ordem pública e indisponível pela vontade das partes.

Confira:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF - ARE: 1038507 PR, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE
. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VONTADE DAS PARTES. INAFASTABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que tenha sido ofertada em garantia, visto que é protegida por norma de ordem pública, inarredável por vontade das partes
. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2182241 RS 2022/0239882-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, como garantia fundamental de proteção ao patrimônio mínimo.

A caracterização da pequena propriedade rural depende do enquadramento em até quatro módulos fiscais, critério atendido no caso concreto, independentemente da divergência sobre a metragem exata do imóvel.

A exploração familiar do imóvel resta demonstrada pela qualificação do executado como produtor agropecuário e pela destinação do crédito rural à aquisição de matrizes bovinas leiteiras, evidenciando atividade produtiva voltada à subsistência familiar.

A alegação de ausência de prova da exploração familiar não prospera, pois compete ao exequente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do executado, ônus do qual não se desincumbiu.

A proteção constitucional da pequena propriedade rural prevalece mesmo diante de hipoteca voluntariamente constituída, por se tratar de direito fundamental que visa resguardar a dignidade da pessoa humana e os meios de subsistência da família. [...]

(N.U 1007364-18.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026).

Ademais, neste juízo de cognição sumária, os elementos constantes dos autos conferem plausibilidade ao direito alegado pelo agravado, sobretudo diante da necessidade de maior cautela quanto à regularidade do procedimento de execução extrajudicial.

Assim, necessária a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, a fim de suspender os atos executivos até o exame mais aprofundado da controvérsia, evitando-se a produção de efeitos expropriatórios irreversíveis.

Veja precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE GRAVA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
C/C PEDIDO REVISIONAL BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR, PARA O FIM DE SUSPENDER TODOS OS ATOS RELATIVOS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – INSURGÊNCIA DA RÉ – PRETENDIDA COBRANÇA PELA VIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA –
ALEGAÇÃO DE QUE O INSTITUTO DA IMPENHORABILIDADE NÃO SE APLICA AO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO
-
GARANTIA CONSTITUCIONAL A QUEM DETÉM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL COM ÁREA DE ATÉ 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS, A QUAL É TRABALHADA PELA FAMÍLIA
- REQUISITOS PREENCHIDOS - NORMA DE ORDEM PÚBLICA E IRRENUNCIÁVEL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00956842820238160000 Toledo, Relator:
ruy

a, Data
de Julgamento: 04/03/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024).

Outrossim, não se verifica prejuízo no sobrestamento provisório da execução extrajudicial, do leilão ou de qualquer ato de alienação do bem, pois a medida possui caráter meramente acautelatório e visa preservar a utilidade do provimento jurisdicional, impedindo a consolidação de situação fática de difícil reversão.

Diante desse contexto, demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, mostra-se legítima a suspensão dos atos notariais e expropriatórios incidentes sobre o imóvel, a fim de preservar a eficácia da garantia constitucional invocada e evitar a consolidação de situação irreversível.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026